Tribunal: TJMT
Processo: 0004094-91.2015.8.11.0063
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004094-91.2015.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Kimberly Raiane da Silva (APELADO), Angela da Silva (APELADO), Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEBORA BERGANTIN MEGID AMARO - CPF: 989.196.951-72 (ADVOGADO), ANGELA DA SILVA - CPF: 920.921.951-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KIMBERLY RAIANE DA SILVA (APELADO), KIMBERLY RAIANE DA SILVA (APELANTE), DEBORA BERGANTIN MEGID AMARO - CPF: 989.196.951-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTOS:
“BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5MG”, “FORMOTEROL 12MG”, “ BUDESONIDA 400MG”
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO -

REJEIÇÃO
-
PARECER DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO/NAT NÃO VINCULATIVO – MERA RECOMENDAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO -

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação.

Como
a supremacia da Constituição Federal e o caráter vinculante dos direitos fundamentais são os traços marcantes do Estado constitucional ou Estado de Direito, e que esta determina que há
solidariedade entre os entes públicos federados, qualquer deles pode ser demandado isoladamente ou em conjunto, independentemente do tratamento/medicamento requerido (alta, média ou baixa complexidade/custo).

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas orientativo, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016), o NAT tem com o objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia
intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO N. 0004094-91.2015.8.11.0063

APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADOS: K.R.D.S (DEFENSORIA PÚBLICA) e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
pelo
Município de Cuiabá,
em
face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação Cominatória para cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela específica de urgência, proposta por K.R.D.S, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

em face do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente os pedidos feitos na inicial, confirmando a antecipação de tutela concedida, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a fornecerem os medicamentos:
“Brometo de Tiotrópio 2,5mg”, “Formoterol 12mg”, “ Budesonida 400mg”
, bem como o tratamento de Oxigenioterapia domiciliar, em favor da jovem K.R.D.S, enquanto perdurar a necessidade.

É relatado na inicial que a Requerente é portadora de
enfisema pulmonar,
consequência da bronquite sofrida quando criança, com redução importante da função pulmonar e infecções respiratórias de repetição, além de falta de ar aos pequenos esforços.

Dessa forma,
ela necessita fazer uso dos medicamentos Brometo de Tiotrépio 2,5 mg e Formotero 12 mcg + Budesonida 400 mg, além de Oxigenioterapia Domiciliar, sob pena de evolução crítica de seu quadro clínico, que pode redundar em quadros infecciosos pulmonares que podem evoluir com óbito precoce.

Os autos não foram submetidos ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT.

O Juízo singular
deferiu
o pleito liminar vindicado na inicial, na decisão disponível no ID n. 7941846.

O Município de Cuiabá sustenta, em suas razões recursais, que
a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento em questão é do Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual, este Ente é quem deve ser condenado exclusivamente a fornecê-lo.

Defende que
a pretensão, assim como requerida pela parte autora, acaba por inverter a ordem das funções inerentes ao Poderes da República, contribuindo para uma excessiva judicialização e, considerando o caráter limitado das verbas públicas, causando prejuízo, por via reflexa ,ao próprio financiamento da saúde, razão pela qual devem ser ‘realizadas as devidas ponderações a respeito do fornecimento de tratamentos e de medicamentos e, sendo possível, devem ser obedecidas as normas administrativas de repartição da competência, as listas de medicamentos fornecidos pelo SUS de cada ente e as competências administrativas dos gestores.

Assevera, ainda, que o Juízo singular
não remeteu os autos ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT, para o fim de atestar as condições de saúde do paciente, procedendo ao bloqueio sem analisar as circunstâncias do caso.

Neste contexto,
requer que o Estado de Mato Grosso seja o Ente condenado a fornecer prioritariamente o medicamento em questão, sendo o Município de Cuiabá responsabilizado apenas subsidiariamente, e no caso de descumprimento da obrigação pelo ente verdadeiramente responsável pela realização do tratamento. Requerendo, ainda, a reforma da sentença, no ponto que ratificou a liminar.

O Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação, disponível no ID n. 7941942 pugnando pelo
desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer disponível no ID n. 8851465, manifestou-se pela
rejeição da preliminar arguida, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a
expressa dispensa pelo Juízo singular
em sede de sentença, e a
ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT)

Egrégia Câmara:

O Município de Cuiabá sustenta, em suas razões recursais, que
a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento em questão é do Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual, este Ente é quem deve ser condenado exclusivamente a fornecê-lo.

Defende que,
embora a Carta Magna tenha previsto a saúde como dever do Estado (gênero), devendo Municípios, Estados Membros, e União, provê-la aos cidadãos de forma solidária, o Sistema Único de Saúde foi construído com base na ideia da divisão de atribuições, afim de não sobrecarregar nenhum ente da Federação.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos do Município Apelante, entendo que não merece guarida a sua irresignação recursal, pois a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível.

Isso porque, é cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e
Municípios,
de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

Ainda, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

Inclusive, a questão relativa à responsabilidade solidária dos entes públicos, de fornecer tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, já foi objeto, inúmeras vezes, de julgamento pelo plenário do STF. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2.
O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes.
3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.
(ARE 1049831, Relator: Min. EDSON FACHIN, 2a Turma, Julgamento: 27/10/2017, DJe-253 DIVULG 07-11-2017 PUBLIC 08-11-2017). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TEMA 793. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I –
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é obrigação solidária dos entes da Federação promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde
, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento em favor do recorrido,
podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo.
II – Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
(STF – ARE 963221 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016). [Destaquei]

Assim, se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
arguida pelo Município de Cuiabá.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação Cominatória para cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela específica de urgência, proposta por K.R.D.S, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente os pedidos feitos na inicial, confirmando a antecipação de tutela concedida, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a fornecerem os medicamentos:
“Brometo de Tiotrópio 2,5mg”, “Formoterol 12mg”, “ Budesonida 400mg”
, bem como o tratamento de Oxigenioterapia domiciliar em favor da jovem K.R.D.S, enquanto perdurar a necessidade.

O Município de Cuiabá sustenta que
a pretensão, assim como requerida pela parte autora, acaba por inverter a ordem das funções inerentes ao Poderes da República, contribuindo para uma excessiva judicialização e, considerando o caráter limitado das verbas públicas, causando prejuízo, por via reflexa ,ao próprio financiamento da saúde, razão pela qual devem ser ‘realizadas as devidas ponderações a respeito do fornecimento de tratamentos e de medicamentos e, sendo possível, devem ser obedecidas as normas administrativas de repartição da competência, as listas de medicamentos fornecidos pelo SUS de cada ente e as competências administrativas dos gestores.

Nesse sentido, ressalta que nos termos do Enunciado n. 60 da II Jornada de Direito da Saúde realizada pelo CNJ,
a responsabilidade solidária dos entes da federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Assim, sustenta que o fundamento supracitado se harmoniza com a
orientação do Conselho Nacional de Justiça, firmada na I Jornada de Direito da Saúde, segundo o que consta do Enunciado n.8, recomendando que o juiz, ao decidir sobre matérias de saúde, se atente para a existência de eventuais normas administrativas
.

Assevera, ainda, que o Juízo singular
não remeteu os autos ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT, para o fim de atestar as condições de saúde do paciente, procedendo ao bloqueio sem analisar as circunstâncias do caso.

Pois bem.

Precipuamente, ressalto que, como a supremacia da Constituição Federal e o caráter vinculante dos direitos fundamentais são os traços marcantes do Estado constitucional ou Estado de Direito, e que esta determina que há solidariedade entre os entes públicos federados, qualquer deles pode ser demandado isoladamente ou em conjunto, independentemente do tratamento/medicamento requerido (alta, média ou baixa complexidade/custo).

Ademais, rememoro que a regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei no 8.080/90 (artigo 7o, IX,
b
) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema no 793).

Repiso, por oportuno, que, desde que evidenciada a necessidade do tratamento pleiteado, bem como a carência financeira da parte (assistida pela Defensoria Pública), deve ser julgado procedente o pedido em face dos Requeridos, independente de ser o procedimento/medicamento de alto, médio ou baixo custo.

Outrossim, acerca dos Enunciados n.os 8 e 60 do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, mencionados pelo Apelante, inicialmente, transcrevo-os:

ENUNCIADO N.o 8: Nas condenações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas, quando possível, as regras administrativas de repartição de competência entre os gestores.

ENUNCIADO N.o 60: Saúde Pública - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Como se pode observar, os enunciados retro trazem previsão de observância às regras administrativas de repartição de competências, entretanto friso que
tal previsão não se pode sobrepor à responsabilidade solidária dos Entes públicos, com previsão constitucional, de fornecer medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los
, que podem, repise-se ao cansaço, demandar e lograr êxito em face de qualquer dos entes da Federação.

Reitero, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, inclusive para fins de repasses financeiros, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados.

Ainda, no que concerne à prévia oitiva do NAT quanto ao caso em comento, verifica-se que o item do Provimento no 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma
recomendação
de que,
sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME CARE EM FAVOR DE PACIENTE IDOSA –
URGÊNCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADAS A PRIORI – PARECER DO NAT PELA NÃO INDICAÇÃO DO TRATAMENTO NA FORMA REQUERIDA – CASO ELETIVO – PREVALÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE
– SITUAÇÃO SINGULAR – DEVER DE APRECIAÇÃO COM MAIOR CAUTELA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.3. Demonstradas, a priori, a urgência e a necessidade do tratamento requerido em favor da paciente idosa (home care), deve ser mantida a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, para o fim de compelir os entes públicos a fornecerem o tratamento requerido.4
. O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas orientativo, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016), o NAT tem com o objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde
, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional. (N.U 1013751-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/5/2019, publicado no DJE 14/5/2019) [Destaquei]

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
arguida, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação apresentado pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020